Tribunal: STF
Processo: ARE 1255316
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO RECEBIDA EM AMBOS OS EFEITOS. ARTIGOS 1.012 E 1.013 DO CPC. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ARTIGOS 659 A 663 DO CPC. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. ARTIGO 659, §2°, DO CPC. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida na ação de inventário, sob o rito de arrolamento sumário, que homologou o plano de partilha, intimando a Fazenda Pública para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros tributos porventura incidentes, haja vista o previsto no artigo 659, §2°, do CPC.



    2.Nos moldes dos artigos 1.012 e 1.013 do CPC, a apelação terá, em regra, efeitos devolutivo e suspensivo.



    3. Aplicam-se as disposições acerca do arrolamento sumário, contidas nos artigos 659 a 663, ambos do Código de Processo Civil, quando as partes são maiores capazes e há consenso na partilha.



    4. O procedimento do arrolamento sumário se diferencia do inventário por ser mais simplificado, consagrando dessa forma a efetividade do processo.



    5. Em virtude do procedimento mais célere no arrolamento sumário, o artigo 662. do CPC dispõe que "no arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio."



    6. O atual Diploma Processual Civil dispôs no §2° do artigo 659 que "transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do impostode transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o doart. 662."



    7. O §2° do artigo 662 do CPC/15 prevê que "o imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros."



    8. A inovação trazida pelo §2° do artigo 659, aplicável ao arrolamento sumário, excepcionou as regras estabelecidas no artigo 192 do Código Tributário Nacional e artigo 31 da Lei deExecução Fiscal.



    9. Não há se falar em preponderância da norma tributária mencionada sobre a regra processual civil, uma vez que aquela não é norma especial a afastar a incidência dessa última, como determina o critério de especialidade. Assim, não havendo preponderância da norma tributária sobre a processual, deve ser aplicado o critério cronológico.



    10. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE 1066650 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/11/17)



    Ainda no mesmo sentido: ARE nº 1.203.643/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/5/19; ARE nº 1.076.848/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/11/17; ARE nº 1.208.668/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente